Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
DESPACHO ID 18349286. Intime-se o patrono da apelada para se manifestar quanto à alegação de falecimento da parte, bem como se persiste o interesse no prosseguimento da lide, inclusive quanto à consequente regularização da representação processual. Observe a diligente Secretaria que o presente processo está inserido na 29a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 12/08 até 19/08), caso seja necessário o adiamento. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator